Tribunal: TJES
Processo: 5015463-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015463-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO BERNARDO GOMES CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXAME PREMATURO DA MATÉRIA DE FUNDO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública.

2. Também, a pena máxima, cominada ao crime em questão, autoriza a custódia cautelar.

3. Deve ser afastada, de plano, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação ao reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei n.º 11.343/2006), por implicar exame prematuro da matéria de fundo, inviável pela estreita via do
habeas corpus
.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

4. Observados todos os requisitos legais, a prisão cautelar não representa afronta ao princípio da presunção de inocência. Isso porque não há, efetivamente, qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e o referido postulado.

5. A ação de
habeas corpus
é gratuita, conforme estabelece o artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, tornando, portanto, inadequada a solicitação de assistência judiciária.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015463-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO BERNARDO GOMES CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
ÃO
BERNARDO GOMES CARDOSO
, preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] a ausência de fundamentos idôneos para lastrear a segregação cautelar decretada;

[2] a desproporcionalidade da prisão, uma vez que, em caso de eventual condenação, será aplicável ao paciente, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;

[3] a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas;

[4] a existência de condições pessoais favoráveis; e

[5] a ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, requer seja concedida a ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postula, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Conforme consta nos autos
, no dia 09 de dezembro de 2023, na rua Pérola, bairro Santos Dumont, Colatina/ES, militares receberam informações de que, um indivíduo, conhecido como Baiano, temendo pela sua vida, havia se evadido, de Aracruz para Colatina, onde se instalou, e passou a desempenhar o tráfico de drogas.

De posse das informações, os militares se deslocaram até o local indicado, e, após realizarem diligências, avistaram dois indivíduos, saindo da residência, e entrando em um veículo. Os agentes, acompanharam o referido veículo, e realizaram abordagem.
Os indivíduos foram identificados como Deyvidson Souza de Araújo, que possuía 02 (duas) porções de maconha e 11 (onze) gramas de cocaína, e, o paciente, que possuía 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) pedras de crack, e R$ 14,00 (quatorze reais).

Em razão disso, os militares retornaram à residência, e realizaram buscas, encontrando, 17 pedras de crack e 01 (uma) balança de precisão.

Quanto a custódia cautelar
, verifico que o Magistrado, fundamentou de maneira adequada e suficiente, sua decisão, com base nos pressupostos e requisitos, constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública.

Com efeito, o crime supostamente praticado por João, se revela, de especial e concreta gravidade, considerando, principalmente, a variedade de drogas encontradas (cocaína, crack e maconha), além de uma balança de precisão, instrumento útil à venda dos entorpecentes (pesagem da quantidade a ser entregue), e determinada quantia em dinheiro, a evidenciar provável habitualidade no exercício da traficância.

Ademais, conforme o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível, à manutenção da prisão preventiva, de suposto autor de crime doloso, com pena máxima cominada superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Assim, encontra-se devidamente justificada a medida constritiva, tendo em vista que a reprimenda abstrata prevista para o delito de tráfico de drogas, ultrapassa esse patamar.

Quanto a alegação de desproporcionalidade da
segregação cautelar, dado que, em caso de condenação, poderia ser aplicado o instituto do tráfico privilegiado
, tenho que tal exame, se mostra prematuro, uma vez que não é possível, neste momento, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in
concreto, uma vez que se trata de questão, que dependerá, da análise completa das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na fase de prolação de sentença.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

No tocante
a
o princípio da presunção de inocência,
tem-se que tal postulado, não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública, quesitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram presentes no momento de decretação da prisão do paciente.

N
o que se refere ao pedido de isenção das custas processuais
, tenho por descabido, uma vez que a Constituição Federal (art. 5º, LXXVII), assegura a gratuidade das ações de
habeas corpus
.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.